Tribunal: STF
Processo: ARE 1402470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Marigilda Carvalho Santos, Felipe Tadeu Fernandes Costa e Roger Michel Maia objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela mantença da sentença no que tange às condenações. TRÁFICO - destinação a terceiros indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para os réus possuírem a droga apreendida para seu uso pessoal tipo congruente. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - provas insuficientes meras conversas entre partes dos acusados absolvição mantida. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - laudo e proval oral a confirmar a prática delitiva pelos acusados Kauê e Felipe. PENAS - reprimendas majoradas redutores afastados para os réus nos quais foi aplicado regime fechado fixado para todos os acusados, com exceção de Kauê prequestionamento.” (e-doc. 16)



    No recurso extraordinário interposto por Marigilda Carvalho Santos, a defesa aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação aos artigos 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, alegando que não houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base acima do mínimo legal e para fixação do regime inicial fechado e, ainda, que “a autoria é totalmente duvidosa e emerge, em especial, de todos os depoimentos dos policiais e das provas colidas na instrução policial, os quais não reproduziram perfeitamente o teor da prova colhida na fase extrajudicial” (e-doc. 19). 



    O recorrente Felipe Tadeu Fernandes, nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido negou vigência à regra prevista no §4 do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (e-doc. 23).



    Por sua vez, a defesa de Roger Michel Maia, nas razões do seu recurso, aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, sustentando que foi fixado regime fechado para o recorrente com base na gravidade em abstrato do delito (e-doc. 26). 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Marigilda Carvalho Santos na questão relativa ao Tema 339 da Repercussão Geral (art. 93, IX), e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional (e-doc. 40).



    Quanto aos apelos extremos interpostos por Felipe Tadeu Fernandes e Roger Michel Maia, a Corte de origem não admitiu os recursos, sob o entendimento de que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e de que a matéria não guardaria relação direta com a Constituição Federal (e-docs. 41 e 42). 



    Após o julgamento dos agravos em recurso especial interpostos, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto ao agravo interposto por Marigilda Carvalho Santos, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo de Marigilda Carvalho Santos nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).



    Quanto a matéria comum referente a todos os recursos, relativa individualização das penas e regime inicial, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, quanto à alegada ausência de prova de autoria apresentada pela recorrente Marigilda Carvalho Santos, ressalto que, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, essa pretensão não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.408.349-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09/01/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo interposto por Marigilda Carvalho Santos e, nessa parte, DESPROVEJO-O, e DESPROVEJO os agravos ajuizados por Felipe Tadeu Fernandes e Roger Michel Maia, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente